Tribunal: TJMT
Processo: 1048769-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048769-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON RADELEY DE SOUZA COELHO - CPF: 012.645.042-09 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1048769-18.2020.8.11.0041

APELANTE: MAYCON RADELEY DE SOUZA COELHO

APELADA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYCON RADELEY DE SOUZA COELHO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório para reembolso de despesa médica ajuizada em face da
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignado, o apelante aduz que a magistrada equivocou-se ao arbitrar os honorários sucumbenciais fundados no valor da indenização de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), já que se mostra ínfimo e desarrazoável, eis que fixada em 10% sobre o valor da condenação, o que não remunera o causídico de forma justa.

Assim, requer o arbitramento dos honorários em quantia fixa sugerida no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme precedentes deste TJMT e preconizado no artigo 85, § 8o do CPC, ou em outro valor que entender justo. (Id 91871031)

Contrarrazões ofertadas no Id 91871042.

Preparo recolhido (Id 91871032)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença proferida pela magistrada singular que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/1974, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

De fato, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Julgador fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), é evidente que a fixação de 10% (dez por cento) sobre este valor, correspondente a R$270,0 (duzentos e setenta reais), está aquém do razoável e não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041)”
(TJ-MT 10060295020178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO OFICIAL E O DO ASSISTENTE TÉCNICO – PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP (LEI No 11.945/2009)– ABATIMENTO DO VALOR REBIDO ADMINISTRATIVAMENTEPELO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES –
HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.“O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes. (...)”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1000334-47.2019.8.11.0041 -Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 03/12/2019 - DJe 10/12/2019). 2. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela constante da Lei no 11.945/2009, que gradua os percentuais devidos para a indenização securitária em conformidade com as lesões apresentadas pelas vítimas, e observado a quantificação do grau da lesão. 3.Nas ações do seguro DPVAT que visem a complementação do importe pago administrativamente pela Seguradora, deve a quantia ser abatida do valor pretendido em juízo. 4. Conforme o art. 86 do CPC “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”. 5.“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (CPC, art. 85, § 8o)”
(TJ-MT 10365394620178110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
majorar os honorários advocatícios para o valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021